Tribunal: TJDFT
Processo: 0757119-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente para demonstrar a prática do crime de ameaça pelo réu contra sua ex-companheira, composto pela narrativa segura da vítima sobre os fatos, pelo depoimento judicial da testemunha e confissão do acusado, ainda que sob a justificativa de que as ameaças foram recíprocas, consignando-se que não há, no âmbito penal, compensação de culpas.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando firme e coerente, em consonância com o acervo de provas, não havendo qualquer contradição que afaste sua força probatória, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. A ameaça proferida pelo réu se mostrou idônea e séria, pois foi capaz de incutir na vítima fundado temor, tanto que ela procedeu o registro da ocorrência policial, requereu medidas protetivas e representou criminalmente contra o acusado.
4. Recurso desprovido.